Tribunal: TJSP
Processo: 2163026-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"ação de indenização - contrato de participação financeira - fase de cumprimento de sentença - Depósito EM DINHEIRO REALIZADO há mais de dois anos VISANDO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO - substituição por seguro garantia - ALEGAÇÃO DE crise financeira DECORRENTE DA PANDEIA DE Covid-19 - Ausência de PROVAS - RECURSO IMPROVIDO".

"O princípio da menor onerosidade da execução não é

Ementa:
"ação de indenização - contrato de participação financeira - fase de cumprimento de sentença - Depósito EM DINHEIRO REALIZADO há mais de dois anos VISANDO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO - substituição por seguro garantia - ALEGAÇÃO DE crise financeira DECORRENTE DA PANDEIA DE Covid-19 - Ausência de PROVAS - RECURSO IMPROVIDO".

"O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor".

"Os efeitos financeiros da pandemia de COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2, demandam exame em cada caso, cabendo à parte demonstrar, quantum satis, a cessação ou redução da sua receita".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000637811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2163026-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada APARECIDA MARIA DE JESUS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
AGRAVADA: APARECIDA MARIA DE JESUS FRANCO.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: DENISE CAVALCANTE FORTES
MARTINS.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO
EM DINHEIRO REALIZADO HÁ MAIS DE
DOIS ANOS VISANDO A CONCESSÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO
À EXECUÇÃO -
SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA -
ALEGAÇÃO
DE
CRISE
FINANCEIRA
DECORRENTE DA PANDEIA DE COVID-19 -
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
RECURSO
IMPROVIDO”.
“O princípio da menor onerosidade da
execução não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio
da efetividade da execução, preservando-se
o interesse do credor”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
“Os efeitos financeiros da pandemia de
COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-
CoV-2, demandam exame em cada caso,
cabendo à parte demonstrar, quantum satis,
a cessação ou redução da sua receita”.
V O T O No 32.692
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de indenização fundada em contrato de
participação financeira, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu a substituição de depósito em dinheiro por seguro
garantia.
Após estoriar os fatos relativos à lide,
sustenta, em apertada síntese, a agravante que garantiu o juízo ao
ensejo da apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença, por meio de depósito do valor cobrado pela agravada,
visando obstaculizar a prática de atos constritivos. Argumenta, em
acréscimo, que faz jus à substituição do depósito em dinheiro por
seguro garantia uma vez que há controvérsia a respeito do
montante devido, isso sem considerar que a caução para
concessão de efeito suspensivo não se confunde com o pagamento
da dívida. Aduz, também, que o seguro se equipara a dinheiro,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
afigurando-se cabível a substituição por força do disposto no artigo
835, § 2o, do CPC. Alega, outrossim, que teve seu fluxo de caixa
severamente impactado diante da obrigatoriedade de fechamento
de todas as suas lojas físicas em razão da pandemia de COVID-19,
ao passo que houve significativo aumento do número de chamados
de manutenção, obrigando-a investir na expansão e modernização
da rede de telecomunicação, sendo necessário, daí, o
levantamento da quantia depositada nos autos visando manter a
regularidade e qualidade de seus serviço. Acena, de resto, com a
ausência de prejuízo à agravada, buscando, por isso, a reforma do
ato judicial combatido.
Houve
resposta.
O
preparo
está
anotado.
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que, sendo
eletrônico o processo principal, a menção às peças observará o
número das páginas daqueles autos, a teor do disposto no artigo
1.017, § 5o, do Código de Processo Civil.
2) Transcrevo o seguinte excerto da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
decisão agravada no que interessa à solução da controvérsia,
verbis:
“Tendo em vista que o valor da execução encontra-se
depositado nestes autos há mais de dois anos e que o feito se
encontra próximo ao seu desfecho, bem como a discordância
da exequente (fls. 218), indefiro o pedido de substituição do
valor depositado por seguro garantia. Intime-se o perito
nomeado para esclarecimentos, conforme decisão de fls. 193.
Após, abra-se vista às partes e tornem conclusos para
julgamento da impugnação” (cf. fl. 219).
Esse entendimento, a meu ver, não
quadra reparos.
A agravante ofereceu caução, em
dinheiro, ao ensejo da impugnação ao cumprimento de sentença,
visando a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar a
prática de atos expropriatórios, nos termos do artigo 525, § 6o, do
CPC, pleiteando, agora, a substituição do depósito por seguro
garantia.
Conquanto
parcela
respeitável
da
jurisprudência considere que o seguro garantia equivale a dinheiro

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
não somente nas hipóteses de penhora, mas também para garantia
do juízo quando a parte pleitear a concessão de efeito suspensivo
ao cumprimento de sentença, tenho para mim que as
peculiaridades do caso desautorizam a substituição perseguida
pela agravante.
De um lado porque a exequente não é
obrigada a aceitar a substituição, uma vez que a execução se
realiza no interesse do credor, verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE
DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO
GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ABSOLUTO.
ADMISSIBILIDADE
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
NÃO
RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO. 1. O princípio da menor
onerosidade da execução não é absoluto,
devendo ser observado em consonância
com o princípio da efetividade da execução,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
preservando-se o interesse do credor.
Precedentes. 2. A substituição da penhora
em dinheiro por seguro garantia, admitida
na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o),
não constitui direito absoluto do devedor,
devendo prevalecer, em princípio, a ordem
legal de preferência estabelecida no art. 835
do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos
termos
da
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça, a substituição da
penhora em dinheiro por fiança bancária ou
seguro garantia judicial deve ser admitida
apenas em hipóteses excepcionais, a fim de
evitar dano grave ao devedor. 3. No caso,
tendo as instâncias ordinárias consignado
a
inexistência
de
circunstância
que
justifique a substituição da penhora em
dinheiro já realizada por apólice de seguro
garantia, não há que se impor ao credor a
pretensão da seguradora executada. 4.
Agravo interno provido para reconsiderar a
decisão agravada, negando provimento ao
recurso especial” (STJ, AgInt. no AREsp. n.o
1.281.694/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
j. 05/09/2019, grifei).
De outro porque, embora tenha alegado

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, a
agravante não exibiu prova documental a corroborar suas
alegações, cumprindo acrescer que a crise econômica teve
repercussão mundial, não sendo lícito à executada invocar
indistintamente eventuais problemas econômicos em detrimento do
direito da exequente à percepção de seu crédito.
Na verdade, os efeitos financeiros da
pandemia de COVID-19, ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2,
demandam exame em cada caso incumbindo, por isso, à parte
demonstrar, quantum satis, a cessação ou redução dos seus
rendimentos, o que aqui inocorreu, não sendo ocioso acrescer que
a solvabilidade da agravante, concessionária de serviço público de
âmbito
nacional
(http://ri.telefonica.com.br/pt/a-empresa/perfil-
corporativo), é pública e notória.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pedido
de
levantamento
do
depósito
judicial e substituição da garantia. Hipótese
em que não há suspensão do prazo
processual. Inteligência do artigo 4o da

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
Resolução 313/2020 do CNJ e Provimento
CSM 2.549/2020 deste Tribunal. Decisão
mantida. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
Depósito efetuado para garantir a execução
há
mais
de
dois
anos.
Pedido
de
substituição por seguro garantia em razão
de crise financeira causada pela Covid-19.
Ausência de comprovação documental das
alegadas dificuldades. Cenário econômico,
ademais, que atinge também a atividade
comercial da exequente. Execução que se
realiza no interesse do credor. Decisão
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(AI
n.o
2078860-83.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de
Direito Privado; j. 29/05/2020).
À
vista
desse
panorama,
e
considerando que o depósito, cujo montante não pode ser
considerado vultoso (R$ 27.751,23), foi realizado há dois anos e a
execução encontra-se em vias de ser encerrada, não vislumbro a
existência de circunstância relevante que justifique a substituição
do depósito em dinheiro por apólice de seguro garantia.
Ante o exposto, nego provimento ao

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163026-48.2020.8.26.0000
LDN
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica